Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-55.2026.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700064-55.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUAISER JOSE MORAES PACHELLI AGRAVADO: ROMARIO ALVES SILVA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rauaiser José Moraes Pacheli em face da decisão interlocutória proferida pelo 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ante a não comprovação da hipossuficiência econômica. Em petição de ID 80217887, o agravante requereu a desistência do recurso, sob o fundamento de que teria interposto o presente recurso de forma equivocada perante esta Turma Recursal. Em breves linhas, é o relatório. Decido. A pretensão do agravante encontra respaldo no art. 998 do CPC, que prescreve que a desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa; no mesmo sentido, entende o STJ: A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos, ensejando o trânsito em julgado, se for o caso, à luz dos arts. 158, caput, 501 e 502 do CPC/1973. (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência apresentado (ID 80217887) e julgo prejudicado o recurso interposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e artigo 11, incisos XII e XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados do TJDFT. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se as partes. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora